Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722342-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA LOPES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ajuizada por M. L. D. S., deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar à parte ré que autorize e custeie o tratamento médico e forneça todo o material necessário, em favor da autora, descritos no item IV da causa de pedir (ID 96161817 - Pág. 11/12), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o cumprimento integral da presente decisão”. Por meio da decisão de id 27249377, o efeito suspensivo foi indeferido. O agravante interpôs agravo interno (id 27565522). Compulsando os autos do processo originário no 0707029-47.2021.8.07.0004, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id 112677707, daqueles autos), cuja publicação ocorreu em 12/01/2022, tendo o magistrado julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para, confirmando a decisão de antecipação de tutela, condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento médico, bem como a fornecer todo o material necessário, em favor da autora, descrito no item IV da causa de pedir. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno, tornando prejudicado o processamento e julgamento de ambos os recursos. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator